Tribunal: TJBA
Processo: 8000752-81.2023.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000752-81.2023.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: EDIVALDO FERREIRA AGUAIR

Advogado(s)
:
FLAVIA PEREIRA CAMPOS, FAGNER ALMEIDA SANTOS, EDSON FERREIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSTANTE NO PLENÁRIO DO TJBA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidor público aposentado, reconhecendo o direito ao recebimento de indenização por licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade funcional.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se incide prescrição quinquenal sobre a pretensão de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas;
(ii) saber se é cabível a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidor público que se aposentou sem fruir o benefício.

Razões de decidir:

3. O termo inicial da prescrição para pleito de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data da aposentadoria do servidor, conforme fixado pelo STJ no Tema 635 da Repercussão Geral.

4. A pretensão foi ajuizada dentro do quinquênio legal, não havendo prescrição a ser reconhecida.

5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece o direito à indenização, por conversão em pecúnia, das licenças-prêmio não usufruídas nem computadas em dobro para fins de aposentadoria, vedando o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidor público aposentado é cabível, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 2. O termo inicial da prescrição é a data da aposentadoria, não havendo prescrição se a ação for ajuizada dentro do prazo quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1.º, III; CC, art. 884; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.02.2013; STJ, REsp 1.254.456/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 14.11.2012; STJ, REsp 1.881.283/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 22.06.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000752-81.2023.8.05.0075

tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA

e como apelado
Edivaldo Ferreira Aguiar
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora
.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22